Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO PERPETRADO EM LOTE. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES. FALTA DE CABIMENTO. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, segundo a qual o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial na análise das condições da ação, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam aduzida quando o alegado se confunde com próprio mérito da controvérsia.
2. Na valoração do acervo fático-probatório do processo, prevalece o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do Juiz (arts. 370 e 371 do CPC) e, por conta disso, a fase de especificação de provas não é obrigatória quando existente hipótese que justifica o julgamento antecipado do mérito (art. 355, incisos I e II, do CPC), até mesmo porque, no que se refere à produção de provas, o legislador processual civil determinou que a especificação das provas indispensáveis à demonstração dos fatos alegados fosse promovida, pelo autor, na inicial (arts. 319, VI, e 320 do CPC) e, pelo réu, na contestação (art. 336 do CPC). Nesse descortino, verificando-se a suficiência da prova documental para o deslinde do litígio, não há nulidade a ser proclamada com base na apontada violação ao disposto art. 186, § 2o, do CPC. Isso porque, além de não ter havido especificação das provas na contestação, momento oportuno para tanto, ficou claro que a parte assistida pela Defensoria Pública teve ciência, em que pese não tenha respondido, da necessidade de se manifestar sobre o despacho de especificação de provas, a partir dos contatos visualizados que a Defensoria Pública estabeleceu com ela via WhatsApp.
3. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC). Na espécie, o acervo fático-probatório documental dos autos comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), relativamente à demonstração da posse que exerce sobre o imóvel objeto de contenda, que se afigura como melhor posse, porquanto resultante de elucidativa demonstração de sua origem pelo autor. Por outro lado, além de manifestamente contraditórias, as versões dos fatos desenvolvidas pela ré, além de falta de verossimilhança, são contraditórias entre si, a corroborar a pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor.
4. Não há que se falar em retenção de benfeitorias a qualquer título ou de indenização pelas acessões erigidas, porquanto inequivocamente demonstrada a má-fé da apelante em, de forma claramente contemporânea ao esbulho perpetrado, insistir na limpeza e edificação em terreno que não possuíra anteriormente. As provas produzidas demonstram que não há benfeitorias necessárias indenizáveis (arts. 1.219 a 1.222 do Código Civil), porquanto a situação dos autos é de acessão, a atrair a inteligência do disposto no art. 1.255 do Código Civil. Assim, ausentes benfeitorias necessárias, mas presente mera acessão e afastada a boa-fé da apelante, é descabido o intuito de ressarcimento a qualquer título.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e provida.